Tribunal: TJDFT
Processo: 0726189-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726189-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. RECORRIDO: PATIO UBERLANDIA SHOPPING LTDA DESPACHO Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja analisada a nulidade da intimação para apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A. Na petição de ID no 55799574 – págs.4/9, a recorrida PATIO UBERLÂNDIA SHOPPING LTDA alega nulidade da intimação para contrarrazões ao apelo especial, tendo em visto que, no processo conexo de no 0723432-69.2022.8.07.0000, foi requerido que as intimações fossem dirigidas aos advogados Rodolfo Ripper Fernandes, OAB/RJ 121.045, e Diego Ferreira Fabrício Macedo Kemmer, OAB/RJ 168.943. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão de ID no 42208933 realizou o julgamento em conjunto do AI no 0723432-69.2022.8.07.0000 e do AI no 0726189-36.2022.8.07.0000, sendo que no primeiro feito foi solicitada, em 26/6/2023, que as futuras intimações em relação a PATIO UBERLÂNDIA SHOPPING LTDA fossem realizadas em nome dos advogados acima mencionados. Por outro lado, nos autos do processo no 0726189-36.2022.8.07.0000, foi determinada a intimação da recorrida PATIO UBERLÂNDIA SHOPPING LTDA para contrarrazões ao recurso especial no dia 30/6/2023, portanto, em data posterior ao requerimento de publicação em nome dos novos causídicos. Dessa forma, embora o requerimento de publicação exclusiva tenha sido realizado apenas nos autos no 0723432-69.2022.8.07.0000, merece acolhimento o pleito formulado (nulidade da intimação para contrarrazões), diante das particularidades do caso em apreço - conexão entre os feitos e do julgamento conjunto realizado pelo acórdão. Assim, faculto a parte recorrida a apresentação de contrarrazões ao recurso de ID no 48446682, no prazo legal. Por fim, determino que as publicações referentes a parte recorrida PATIO UBERLÂNDIA SHOPPING LTDA sejam feitas doravante em nome dos advogados Rodolfo Ripper Fernandes, OAB/RJ 121.045, e Diego Ferreira Fabrício Macedo Kemmer, OAB/RJ 168.943. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007